Tribunal: STF
Processo: RE 1262489
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão assim ementado:
    “Agravo de instrumento. Usucapião. Liminar de manutenção de posse. Inocorrência de probabilidade do direito. Penhora anterior a compra. Perigo de dano bilateral Irreversibilidade apenas para um. Recurso provido.
    Não demonstrada probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a se impor.
    Existindo registro de penhora anterior a compra e venda de imóvel pelo usucapiente a posse por ele exercida não tem validade para efeito da prescrição aquisitiva, vez que o objeto já se encontrava litigioso.
    Havendo risco de dano para ambas as partes o requisito deve prevalecer para proteger aquele que possa sofrer com consequência mais gravosa” (pág. 35 do documento eletrônico 10). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação do art. 5°, XXIII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, o dispositivo constitucional suscitado pelo recorrente não foi devidamente prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Min. Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplica-se, ao caso, a Súmula 735/STF. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 735 DO STF.
     1. A Súmula 735 do STF dispõe que: ‘não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, e AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03.
     2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativa são conferidas ou indeferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final.
     3. Agravo de regimental desprovido” (AI 738.412-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes” (AI 597.618-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com essa mesma orientação, cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator